Tribunal: TJSP
Processo: 2049730-43.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - Homicídio qualificado - Prisão temporária - Revogação da custódia cautelar - Decretação da prisão preventiva quando do recebimento da denúncia - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Prisão mantida a outro título - Pedido que se julga prejudicado pela perda do objeto.